Tribunal: TJDFT
Processo: 0701328-95.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE POSSE. CESSÃO DE DIREITOS. POSSE DEMONSTRADA.
1. De acordo com o art. 1.196 do Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
2.1. No caso, há que se reconhecer justo título, a fim de amparar a posse da apelada, visto que baseada em cessão de direitos que reflete o exercício possessório do imóvel por mais de 20 anos.
3. Caracterizada a turbação, é cabível a manutenção da legítima possuidora na posse do imóvel.
4. O prequestionamento de normas infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir, à medida que é desnecessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca da matéria e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, inc. IX, da CF).
5. Apelações conhecidas e não providas.